Tribunal: TJDFT
Processo: 0702300-67.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO-GAA. PROFESSOR TEMPORÁRIO.

1. Nos termos do artigo 7°, § 3°, da Lei Distrital n.° 4.266/2008 combinado com o artigo 19, § 1°, a, do Decreto Distrital n.° 37.983/2017, aos professores temporários da rede pública de ensino do Distrito Federal é devido o pagamento da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA de acordo com os critérios estabelecidos pelo artigo 17, III, da Lei Distrital n.° 5.105/2013.

2. Recurso conhecido e desprovido.